Tribunal: TJMT
Processo: 1028506-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028506-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), AQUINO BISPO DA SILVA - CPF: 208.524.281-20 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (AGRAVADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - CPF: 029.308.416-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - PEDIDO LIMINAR - PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS PARCELAS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
”.

2. Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AQUINO BISPO DA SILVA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Não Fazer combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.o
1033533-41.2023.8.11.0002
, proposta em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
e
AGIBANK FINANCEIRA S/A
, deixou de acolher o pedido de tutela de urgência vindicado para que as instituições bancárias se abstenham de debitar do contracheque do autor os valores referentes à RMC (reserva de margem consignável) e à RCC (reserva de margem do cartão consignado).

Em síntese, o agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão explicitando que “
a presente causa versa sobre o cartão do crédito que foi vinculado ao benefício previdenciário da parte Agravante sem a sua solicitação e autorização expressa, decorrente da contratação de um empréstimo consignado que foi efetivado na modalidade “Cartão de Crédito”, sendo vinculado à RMC (Reserva de Margem Consignável) e à RCC (Reserva de Margem do Cartão Consignado)
”.

Cita que “
além da ausência de autorização expressa em caráter irretratável e irrevogável do consumidor, que por si só, contraria disposição legal cogente, a parte Agravante também não foi cientificada de que o empréstimo contratado se realizava na modalidade “Cartão de Crédito”, implicando também na violação do inc. III e IV do art. 6o do CDC
”.

Desse modo, considerando ter sido induzida a erro, pugna seja concedida a antecipação da tutela recursal para que as agravadas se abstenham de debitar de seu contracheque os valores referentes à RMC (reserva de margem consignável) e à RCC (reserva de margem do cartão consignado), bem como, ao final, pelo provimento do agravo.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, por considerar que os contratos destacados no extrato de empréstimos contam com descrição de situação de “encerrado” bem como que os descontos não estariam sendo realizados, este foi indeferido.

As agravadas, apesar de devidamente intimadas (ids. 193413654 e 196723154), deixaram de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 202718173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Aquino Bispo da Silva contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Não Fazer combinada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” n.o 1033533-41.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de Banco Mercantil do Brasil S/A e Agibank Financeira S/A, deixou de acolher o pedido de tutela de urgência vindicado para que as instituições bancárias se abstenham de debitar do contracheque do autor os valores referentes à RMC (reserva de margem consignável) e à RCC (reserva de margem do cartão consignado).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Cumpre esclarecer que o autor requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão explicitando que “
a presente causa versa sobre o cartão do crédito que foi vinculado ao benefício previdenciário da parte Agravante sem a sua solicitação e autorização expressa, decorrente da contratação de um empréstimo consignado que foi efetivado na modalidade “Cartão de Crédito”, sendo vinculado à RMC (Reserva de Margem Consignável) e à RCC (Reserva de Margem do Cartão Consignado)
”.

Sob essa perspectiva, tem-se por prudente a concessão da tutela antecipada para suspender as cobranças das parcelas referentes às operações discutidas nos autos, na medida em que a efetivação dos descontos em conta da agravante certamente lhe causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sobretudo quando a contratação está em discussão judicial.

Apesar de mencionar anteriormente que os contratos destacados no extrato de empréstimos contam com descrição de situação de “encerrado” bem como que os descontos não estariam sendo realizados, tal afirmação deve ser revista.

Isso porque, apesar de constar como encerrado, o autor comprovou que os descontos ainda são realizados, consoante se verifica em seu Histórico de Créditos junto ao INSS, onde consta que no mês de março de 2023 os descontos foram efetivados.

Ainda, não há risco de irreversibilidade da medida, pois, caso consideradas legítimas as operações discutidas, o agravado poderá retomar os descontos, além de poder promover ação executiva e negativação de dados, caso se faça necessário, não havendo prejuízo em aguardar o julgamento da lide.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais de justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COMBINADO COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
- PEDIDO LIMINAR -
PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, “
mostra-se possível a suspensão de descontos de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação
” (TJMT - N.U 1013092-79.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). 2. Decisão reformada. 3. Recurso provido. (TJMT - N.U 1003880-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Agravo de instrumento. Ação anulatória de contratos.
Empréstimos pessoais
.
Suspeita de fraude
. Tutela de urgência.
Suspensão da cobrança
. Requisitos legais. Demonstração.
Estando a dívida em discussão judicial, ante a alegação de contratação fraudulenta por suposto vício de vontade, correta é a suspensão da cobrança dos empréstimos em antecipação de tutela, mormente quando a medida não se mostra irreversível ou apresente prejuízo de dano à parte contrária
. (Agravo de Instrumento, Processo no 0803172-93.2021.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Cível, Relator(a) do Acórdão: Des. Raduan Miguel Filho, Data de julgamento: 13/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
A PARTIR DA 49a PARCELA -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - FIXAÇÃO DE ASTREINTES POSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso presente, o autor a pretende suspender a cobrança de valores do empréstimo, a partir da 49a parcela, pois afirma categoricamente que não assinou o contrato e sequer reconhece a assinatura ali aposta. Assim,
levando em consideração que a parte autora está discutindo a regularidade do contrato, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade às alegações sustentadas na inicial
. De igual modo,
o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não fosse concedida, o Agravante continuaria a descontar as parcelas, comprometendo a situação financeira do agravado
. Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante, bem ainda, o arbitramento das “astreintes” é oriundo do poder geral de cautela detido pelo Magistrado e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, não havendo como se negar a natureza mandamental da decisão impugnada, razão pela qual é perfeitamente cabível a cominação de multa diária com a finalidade de cumprir a decisão proferida, nos termos do que preconiza o art. 537, do CPC. (TJMT - N.U 1019265-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Assim, deve a agravada suspender as cobranças das parcelas relacionadas aos empréstimos fraudulentos, sendo forçosa a reforma da decisão recorrida.

Porto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto reformando-se a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024